Tribunal: TJSP
Processo: 1007959-68.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO ANULATÓRIA – DISCUSSÃO ACERCA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA – IMPRESSÃO GRÁFICA E NÃO COMPOSIÇÃO GRÁFICA – INCIDÊNCIA DE ICMS - Pretensão inicial voltada ao cancelamento do protesto da CDA no 125.251.951-5, por ausência de recolhimento do ICMS, sob o argumento que a atividade desenvolvida caracteriza-se por prestação de serviço –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO ANULATÓRIA – DISCUSSÃO ACERCA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA – IMPRESSÃO GRÁFICA E NÃO COMPOSIÇÃO GRÁFICA – INCIDÊNCIA DE ICMS - Pretensão inicial voltada ao cancelamento do protesto da CDA no 125.251.951-5, por ausência de recolhimento do ICMS, sob o argumento que a atividade desenvolvida caracteriza-se por prestação de serviço – inviabilidade – O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Medida Cautelar na ADI no 4.389/SP, firmou posicionamento de que se sujeitam ao recolhimento do ICMS as operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de posterior circulação de mercadoria - Seguindo a orientação do STF, ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção reformularam o entendimento exarado no Recurso Repetitivo 1.092.206/SP (STJ, Tema no 91) para adequá-lo ao que ficou consolidado no julgamento da referida ADI - convergência entre os entendimentos – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.